Tribunal: TJMT
Processo: 0024075-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024075-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IRACEMA PEDROZA DA SILVA - CPF: 915.518.461-87 (APELANTE), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável
quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho.
"

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IRACEMA PEDROZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na ação previdenciária n. 0024075-46.2013.8.11.0041, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela apelante, para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, desde a data do indeferimento administrativo do benefício (19.02.2013).

Além disso, o apelado foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a

ser aferido na liquidação da sentença,

a teor do disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Nas suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a perícia judicial realizada em 2017 não corresponde ao seu atual estado clínico, além de afirmar que a sentença foi omissa ao desconsiderar suas condições socioeconômicas, conforme orienta a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença a partir do dia 19.02.2013, e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (Id. 231350242).

Sem contrarrazões (Id. 231350657).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 234800693).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário que, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente em favor da apelante.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, de acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, a autora/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em acidente de trabalho. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou a incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal,

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1
. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência
da
Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017
). [sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente ao restabelecimento do benefício previdenciário de
Auxílio-Doença
e a sua conversão em
Aposentadoria por Invalidez
.

No caso em questão, embora a parte apelante tenha alegado ter sofrido acidente de trabalho, o perito designado pelo Juízo, ao responder aos quesitos formulados, foi enfático ao concluir pela inexistência de nexo causal entre as atividades desempenhadas pela examinada e as lesões constatadas, salientando, inclusive, que não ocorreu acidente de trabalho (Id. 231350214 – fl. 149). Confira-se:

“(...)

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade /patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim
. Não Há como afirmar a data do início de sua patologia.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral cervical e lombar, estável clinicamente.

4. Existe
nexo causal
entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não

(
...)”

[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a patologia da autora não tem origem em acidente de trabalho, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de contrariar essa conclusão.

Além disso, não há qualquer indício nos autos
que demonstre que a incapacidade tenha decorrido de acidente laboral, já que não foi apresentada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova nesse sentido, sendo este ônus da autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

Portanto, o caso em questão não se
subsume
as disposições previstas nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual não se configura o direito a qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente
a
comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de
benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
Recurso não provido”
.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
,
CÂMARAS

ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021,
publicado
no DJE 02/12/2021).

Entretanto, eventual reforma da sentença, nesse sentido, prejudicaria ou agravaria a situação do apelante, que, segundo o laudo, não teria direito nem mesmo ao benefício de auxílio-acidente deferido pelo
J
uízo
a quo
, o que violaria o
p
rincípio da
p
roibição da
r
eformatio in
p
ejus.

Com base nessas premissas, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o suposto acidente de trabalho, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que a procedência parcial dos pedidos não obsta que o apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.

J
uízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024